Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-35.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA BELLINCANTA - CPF: 028.771.431-47 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP - CNPJ: 83.579.664/0001-84 (RECORRENTE), IZABELLA CARVALHO DE MENEZES - CPF: 784.327.232-15 (ADVOGADO), GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR - CPF: 430.955.692-20 (ADVOGADO), CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - CPF: 442.890.732-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFIGURADA. ACIDENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR. INDEVIDA A RESITITUIÇAO REFERENTE ÀS DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATORIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
DÉBORA BELLINCANTA
postula indenização por danos materiais, morais e estéticos, em face de
ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO EIRELI - EPP
, decorrente de falha na prestação de serviço, eis que a queda de uma telha do estabelecimento, danificou seu notebook e causou uma fratura em um dos dedos do membro superior.

2. As fotos do local e do ferimento causado na mão da recorrida (id. 6944247, 6944248, 6944249), bem como os atestados médicos comprovam a ocorrência do sinistro, que aliás, em nenhum momento foi negado pelo recorrente.

3. Falha na prestação de serviço que restou configurada, tendo em vista que a queda da telha do estabelecimento do hotel, atingiu a recorrida, no momento em que se encontrava na varanda do local, utilizando seu notebook.

4. Diante disso, considerando a relação do consumo, evidencia-se a reponsabilidade civil objetiva do recorrente, nos termos do art. 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

5.

Quanto aos gastos com plano de saúde no valor de R$1.964,81 (um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), verifico que não há se falar em restituição, visto que tais despesas ocorreriam, independentemente do sinistro, já que se referem às parcelas do plano de saúde, que devem ser pagas, mesmo que os serviços não sejam utilizados.

6
.
Diante disso,
não há que se falar em restituição do valor das despesas do plano de saúde no valor de R$1.964,81 (um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos),
mantendo-se somente a procedência quanto às despesas médicas comprovadas nos autos, no valor de R$ 128,82 (cento e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) referente aos medicamentos e R$25,00 (vinte e cinco reais) referente a compra da tala para o dedo, e com relação ao valor do notebook danificado, comprovado por meio da nota fiscal, qual seja, R$

R$ 3.239,10 (três mil e duzentos e trinta e nove reais e dez centavos).

6. Danos morais configurados, pois o prejuízo ocasionado ao consumidor ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano.

8. Fratura grave e exposta no quinto dedo da recorrida (id. 6944456), bem como várias sessões de fisioterapia enfrentadas na tentativa de recuperar o movimento e flexibilidade normal do dedo comprovadas.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Dano moral fixado na origem no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que comporta reforma devendo ser
reduzido para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação a indenização por danos materiais, referente as despesas do plano de saúde e para reduzir o
quantum
indenizatório referente aos danos morais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
DÉBORA BELLINCANTA
postula indenização por danos materiais, morais e estéticos, em face de
ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO EIRELI - EPP
, decorrente de falha na prestação de serviço, eis que a queda de uma telha do estabelecimento, danificou seu notebook e causou uma fratura em um dos dedos do membro superior.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação em danos materiais no valor de R$ 5.357,73 (cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), referentes ao notebook, despesas com plano de saúde, medicamentos e tala para o dedo, e danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o recorrente
ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO EIRELI – EPP, interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões, alegando que a sentença deve ser mantida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020